Tribunal: TJSP
Processo: 2200138-12.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Agrotóxicos
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus – Concessão de liberdade provisória e expedição de alvará de soltura pelo Juízo de 1a instância – Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus, uma vez que já solto o paciente.